Tribunal: TJPA
Processo: 0880080-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880080-18.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NEIDAN DE LOURDES LOBATO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPEDE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, com reflexos financeiros e pagamento das parcelas vencidas, excluindo-se o período compreendido entre os anos de 2020 e 2021, com base na LC nº 173/2020, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade possui caráter automático e depende apenas do interstício legal;

(ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço;

(iii) avaliar se ocorreu prescrição do fundo de direito da autora;

(iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode impedir o reconhecimento da vantagem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional horizontal por antiguidade, nos moldes das Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, opera-se automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, não dependendo de regulamentação posterior.

4. É legítima a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

5. Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ.

6. A ausência de previsão orçamentária ou de regulamentação infralegal não afasta o direito subjetivo da servidora, previsto em norma legal vigente e eficaz.

7. Inaplicável a tese de inconstitucionalidade da progressão funcional cumulada com adicional por tempo de serviço, pois não há identidade de fundamento entre os institutos, afastando a incidência do art. 37, XIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 tem eficácia plena e ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sem necessidade de regulamentação ou avaliação subjetiva.

2. A progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, em razão de suas naturezas jurídicas distintas.

3. Nas ações contra a Fazenda Pública fundadas em prestações de trato sucessivo, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura sofrem prescrição, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

4. A inexistência de previsão orçamentária ou regulamentação infralegal não constitui óbice à implementação de direito subjetivo assegurado por norma legal vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0880080-18.2023.8.14.0301, interposta pelo município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, movida por Neidan de Lourdes Lobato de Andrade.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal efetiva desde 01/05/1992, mediante aprovação em concurso público, ocupante do cargo de Professor com Estudos Adicionais (ADABAA/GHF), matriculada sob nº 0053929-012, lotada na Diretoria de Educação da SEMEC – Secretaria Municipal de Educação de Belém.

Alega que não teve implementadas, ao longo de mais de 30 (trinta) anos de exercício, as devidas progressões funcionais horizontais por antiguidade, conforme previsão expressa na legislação municipal.

Segundo a exordial, as Leis Municipais nº 7.507/1991 (regime geral), e as leis nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM) estabelecem que os servidores do grupo magistério fazem jus à progressão funcional a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, até o limite de 19 (dezenove) referências.

Ainda, a parte autora sustenta que, considerando o seu tempo de serviço e os interstícios legais, teria alcançado até junho de 2023 o percentual de 80% (oitenta por cento) de progressão, não havendo justificativa legal ou administrativa para a omissão do ente público.

A autora apresentou planilha de cálculo contendo diferenças salariais mensais desde 2018, totalizando um valor de R$ 166.280,68 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), atualizado monetariamente para R$ 220.310,43 (duzentos e vinte mil, trezentos e dez reais e quarenta e três centavos).

Diante disso, pleiteou a condenação do município de Belém a para atualizar a referência de sua progressão funcional até o limite legal correspondente ao percentual de 80% (oitenta por cento), a pagar as diferenças salariais devidas no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ainda, aplicar os reflexos legais nas demais verbas remuneratórias e observar a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Posteriormente, o Município apresentou contestação alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e a inexistência de direito automático à progressão por falta de regulamentação normativa e ausência de previsão orçamentária.

A parte autora apresentou réplica, reiterando os argumentos iniciais.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Logo, considerando que a parte Autora é servidora pública estatutária, nomeada em vista de aprovação em concurso público, sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, entendo que deve ser contemplada pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 2 anos, considerando, ainda, que a Lei do Plano de Cargos e Salários, a Lei nº. 7.528, é datada de 1991.

Reconhecido, portanto, o direito da parte Autora, faz-se mister que se determine a incorporação da Progressão Funcional e o pagamento das parcelas vencidas e não pagas, concernentes a tal adicional.

Por fim, convém ressalvar quanto à aplicação da Lei Complementar nº. 173/2020, sancionada durante o Programa Federativo de Enfrentamento do Covid-19, e que determinou a vedação a todos os entes da federação da contagem do tempo de serviço prestado para fins de pagamento de vantagem até o dia 31 de dezembro de 2021. Veja-se:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Assim, considerando que o MUNICÍPIO DE BELÉM declarou calamidade pública durante a constância da Pandemia (Decreto Municipal nº 95.968/2020, de 23 de março de 2020; Decreto nº 99.976/2021, de 04 de março de 2021 e Decreto Nº 101939, de 31/08/2021), deverá ser suspendo do cômputo da progressão funcional da parte Autora o entretempo de 2020 e 2021.

Logo, a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, nos exatos termos do pedido inicial, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito),
excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado
, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Inconformado com a sentença, o município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a ocorrência de
prescrição do fundo de direito
, sob o argumento de que o suposto ato lesivo remonta ao início da atividade funcional da servidora, quando não houve a implementação da primeira progressão, configurando-se omissão passível de prescrição plena.

Sustenta que, mesmo diante de relação jurídica de trato sucessivo, não haveria renovação automática do prazo prescricional, já que a autora tinha ciência da ausência da vantagem há mais de 5 (cinco) anos.

No mérito, argumenta que a progressão funcional horizontal por antiguidade, tal como requerida, caracteriza-se como vantagem baseada exclusivamente no tempo de serviço, sendo, portanto, vedada pelo art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, ao implicar em duplicidade com o adicional por tempo de serviço, gerando um efeito cascata inconstitucional.

Ainda, afirma que a sentença violou o princípio da razoabilidade ao desconsiderar os limites orçamentários e a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o art. 169, §1º, da Constituição, uma vez que o aumento de despesa não estaria previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nem na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Adicionalmente, o município requer que, caso não seja dado provimento total ao recurso, seja ao menos excluído da condenação o pagamento dos reflexos da progressão funcional sobre outras verbas remuneratórias, como forma de mitigar o impacto orçamentário e evitar o alegado efeito cascata.

Apresentadas as contrarrazões, a parte apelada requereu a manutenção integral da sentença.

Refutou a preliminar de prescrição, sustentando que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 85), de modo que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura estariam prescritas.

No mérito, defendeu a plena legalidade da progressão funcional, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993, e reiterou que a vantagem possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, sendo incabível a alegação de duplicidade ou inconstitucionalidade. Por fim, argumentou que a ausência de regulamentação ou previsão orçamentária não afasta o direito da servidora, tampouco pode ser oposta pelo ente público como escusa para descumprir norma legal vigente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, defendendo a natureza de trato sucessivo da obrigação e a legalidade da progressão funcional horizontal com base na legislação municipal vigente.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, proposta por servidora pública municipal, determinando ao município de Belém a imediata concessão da progressão funcional prevista em lei, com reflexos financeiros e pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição, não merece acolhimento a alegação do ente municipal.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 85, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

No presente caso, a parte autora não teve formalmente negado o direito à progressão funcional, mas sim permaneceu ao longo dos anos sem a devida implementação das referências previstas na legislação municipal.

A omissão reiterada da Administração não configura ato único de efeitos permanentes, mas sim prestações periódicas inadimplidas mês a mês, o que atrai a regra do trato sucessivo.

A sentença, portanto, acertadamente limitou a condenação às parcelas devidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, respeitando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 3º da mesma norma.

Posteriormente, no que tange ao mérito da controvérsia, observa-se que as Leis Municipais nº 7.507/1991, nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 asseguram expressamente aos servidores do magistério do município de Belém a progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o acréscimo de 5% (cinco por cento) no vencimento base a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício.

A alegação do ente apelante de que a vantagem seria inconstitucional por gerar duplicidade com o adicional por tempo de serviço não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui sólida orientação no sentido de que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas.

Enquanto a primeira consiste em movimentação na tabela de vencimentos dentro do mesmo cargo, refletindo valorização na carreira, o segundo é uma vantagem autônoma, que leva em conta o tempo de efetivo serviço público, inclusive em diferentes entes federativos.

Não há, portanto, violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de cumulação de vantagens com fundamento idêntico, mas sim de benefícios diversos previstos legalmente, que não se confundem e podem coexistir no regime jurídico do servidor.

Ademais, a suposta ausência de regulamentação infralegal ou de previsão orçamentária não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, com fundamento em norma legal vigente e eficaz.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de norma legal é suficiente para gerar o dever de implementação, independentemente de posterior regulamentação, sobretudo quando os critérios objetivos de concessão (no caso, tempo de exercício) são passíveis de apuração direta pela Administração.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que não cabe ao ente público eximir-se de cumprir lei municipal sob o argumento de inviabilidade financeira, especialmente quando não demonstrada, nos autos, qualquer impossibilidade concreta, tampouco a existência de medidas de contenção previstas na Lei Complementar nº 101/2000.

Nesta toada, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, Professora Licenciada Pleno, com ingresso em 2014, pleiteando a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, a partir do enquadramento na Referência 11 até a Referência 16, com adicional de 5% a cada dois anos, totalizando 25%, mais reflexos salariais e parcelas vencidas. A sentença reconheceu o direito, determinou a progressão, excluindo os anos de 2020 e 2021, condenando o Município ao pagamento retroativo dos valores, observada a prescrição quinquenal, além da incidência da taxa Selic, sem condenação em custas, e fixação dos honorários na liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade possui caráter automático e depende apenas do interstício legal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio); (iii) avaliar se ocorreu prescrição do fundo de direito da autora; (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode impedir o reconhecimento da vantagem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 tem eficácia plena, sendo automática após cada interstício de dois anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação posterior ou de avaliação de desempenho.

4. A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, por possuírem naturezas distintas.

5. Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Incide apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

6. A ausência de regulamentação administrativa ou previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos subjetivos assegurados por norma legal vigente e eficaz, nem autoriza a Administração a postergar ou negar sua implementação.

7. A tese de inconstitucionalidade da cumulação de vantagens foi afastada, por ausência de identidade entre os institutos, não se aplicando a vedação do art. 37, XIV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 tem eficácia plena e ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sem necessidade de regulamentação ou avaliação subjetiva.

2. A progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço (triênio), em razão de suas naturezas distintas.

3. Nas ações contra a Fazenda Pública fundadas em prestações de trato sucessivo, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura sofrem prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A inexistência de previsão orçamentária ou regulamentação infralegal não constitui óbice à implementação de direito subjetivo assegurado em norma legal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021; Leis Municipais nº 7.528/91, arts. 10, § 4º, 17 a 19, e nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0832038-06.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0875859-94.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.09.2024; TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837067-32.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente a fundamentação lançada pelo Juízo a quo, entendimento este que acolho em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025